Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1019309-46.2019.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: RANDER DE SOUZA FERREIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Rander de Souza Ferreira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência), Município de Poxoréu, que ofertou três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados.
Assevera que “está contratado para o ano letivo de 2019, tendo 03 contratos distintos, sendo que os três totalizam 29 horas aulas, para os períodos de 04/02/2019 a 20/12/2019, 11/02/2019 a 20/12/2019, e 07/03/2019 a 20/12/2019, conforme contratos n. 11533/2019, publicado em 19/02/2019, no DOEMT 27447, 25847/2019, DOEMT 27451, de 25/02/2019 e 31640/2019, DOEMT 27465, de 19/03/2019, [...] atuando em vaga livre na EE PE. Cesar Albisetti, em Poxoréu/MT”.
Afiança que, “não bastasse sua contratação precária para as 29 aulas livres na unidade escolar Pe. Cesar Albisetti, nos termos da declaração da própria unidade escolar, a EE Professor Juracy Macêdo, também no Município de Poxoréu, conta com 18 aulas livres na disciplina de História”.
Afirma que, “conforme o ‘Quadro de Aulas sem Atribuição’, bem como ‘Quadro de Vagas Gerais’ anexos, extraídos do sistema da própria Secretaria de Estado de Educação, o Município de Poxoréu conta com 123 Aulas Livres na disciplina de História, sendo 20 aulas na EE Argemiro Rodrigues Pimentel, 12 aulas na EE João Borges Vireira, 18 aulas na EE João Pedro Torres, 8 aulas na EE Pe. Cesar Albisetti, 11 aulas na EE Presidente Dutra, 15 aulas na EE Prof. Juracy Macedo e 39 na EE Cel. Júlio Muller.”.
Sustenta que “o impetrado realizou 06 contratações precárias para o cargo de Professor no citado município, na disciplina de História, sendo que as referidas contratações resultaram em 58 aulas livres, haja vista que não dizem respeito à substituição de servidor efetivo e, sim, de abertura de turma e complementação do quadro”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação e posse no cargo em referência.
Notificado previamente (Id. 31800464), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 34455453).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 31794961).
É o relatório.
Rander de Souza Ferreira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência), Município de Poxoréu, que ofertou três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados.
Pois bem.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
É certo que, o candidato classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
[...] Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, ‘geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública’. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 50392/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018).
[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017). [sem negrito no original]
É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.
[...] A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 35759/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator